Tribunal: CARF
Processo: 13884.722161/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.722161/2011-62
ACÓRDÃO
2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODEILTON TADEU SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 257 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
São José dos Campos. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.768,41,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.432,40. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação das glosas está descrita em
detalhes às fls. 04.
Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 180,00. A
descrição detalhada da glosa encontra-se às fls. 06.
A ciência do Lançamento ocorreu em 22/11/2011 (fls. 09) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 20/12/2011 (fls. 10), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que concorda com a infração de dedução
indevida de despesas com instrução e questiona R$ 24.180,00 do total glosado a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
3
título de dedução indevida de despesas médicas (R$ 24.432,40). Relaciona os
documentos juntados, conforme exigência da autoridade fiscal.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que
não tenham sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
Uma vez não comprovado o pagamento ao profissional prestador dos
serviços, mediante a efetiva transferência de recursos, é procedente
a glosa das despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013 (AR e-fl. 266), o sujeito
passivo interpôs, em 17/12/2013 (protocolo e-fl. 268), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos e que a DRJ julgou como insuficiente a apresentação da DIPJ da
fonte para comprovar que recebeu valores suficientes para pagar seus gastos com os profissionais
de saúde em espécie, mesmo sem ter depositado seus ganhos em bancos, pois pretendeu não
recolher CPMF destes. Assim, ora anexa livros contábeis de sua fonte pagadora para comprovar
seus ganhos (e-fls. 270 e ss.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$24.180,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
4
As novas provas (e-fls. 270 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
O litígio restringe-se a glosa de Despesas Médicas, no valor de R$ 24.180,00,
tendo como beneficiários dos pagamentos os profissionais Frederico Navas
Demétrio e Rosimery Aparecida Casseb.
A fiscalização, cumprindo a legislação de regência, em face do elevado valor dos
pagamentos de despesas declarados aos profissionais retromencionados, e
usando da prerrogativa que lhe é assegurada no art. 73 acima transcrito,
intimou o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e a efetiva prestação
dos serviços, fl. 240/241. Em resposta, o Contribuinte alegou que os pagamentos
foram feitos em espécie, com dinheiro que recebia pelo atendimento em sua
clínica particular.
No entanto, pela ausência de documentação para comprovar o recebimento dos
alegados valores, como Livro-Caixa ou Livro Diário, a autoridade lançadora
promoveu a glosa das respectivas despesas.
A DIPJ trazida às fls. 21/39 não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
das despesas aos profissionais Frederico e Rosimery, no montante de R$
24.180,00. Nota-se que permanece a ausência de Livro-Caixa ou Livro Diário
para comprovar as operações e a distribuição de lucros da Clínica de Ansiedade e
Depressão Ltda no decorrer do exercício 2010, ano-calendário 2009.
Percebe-se que uma parte considerável da despesa pretendida (R$ 8.360,00)
corresponde a recibos emitidos pelo profissional Frederico Navas Demétrio, o
qual figura, juntamente com o Impugnante, como sócio e beneficiário de
supostos lucros distribuídos pela Clínica de Ansiedade e Depressão Ltda, fls. 37.
Se realmente utilizou lucros oriundos da pessoa jurídica mencionada no parágrafo
anterior para realizar, em dinheiro, os pagamentos das despesas médicas, poderia
o impugnante ter apresentado, seja durante o procedimento de fiscalização ou
nesta fase contenciosa, extratos bancários com o crédito em conta do lucro
recebido e os saques efetuados, para fazer prova de que dispunha de recursos
suficientes e em datas próximas daquelas em que foram realizadas as despesas.
Vale ainda lembrar que, nos dias atuais, é pouco crível que, a despeito do
argumento relativo à economia de CPMF, as operações e transações de uma
pessoa jurídica cuja atividade é atendimento médico, esteja restrita ao uso de
moeda corrente.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
5
Tampouco se prestam para comprovar o efetivo pagamento das despesas os
relatórios de fls. 42/76 ou as fichas manuscritas às fls. 78/82.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Reintimação de 08/09/2011 (e-fls. 240/241) e
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 7), com
a seguinte nuance: que se comprovasse também a capacidade financeira para pagamento das
despesas.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
6
Não há dúvida com a apreciação dos novos documentos que o interessado possuía
capacidade financeira para arcar com os gastos pretendidos. Mas continua sem comprovar que
efetivamente efetuou o pagamento das suas despesas médicas, além de se verificarem indícios
de que não ofereceu à tributação do imposto de renda todos os seus ganhos dessa fonte pagadora
no ano calendário 2009. E ainda, com suas próprias palavras, informou sua pretensão de que suas
movimentações financeiras do período não fossem submetidas à cobrança de CPMF, deixando-as
fora do acompanhamento pelo sistema financeiro.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pagado os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$24.180,00.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.063 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.722161/2011-62
7
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 331
DF CARF MF
Original